Tribunal: TJSP
Processo: 2182017-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação da requerida, mantendo a penhora de 22 veículos de sua frota - Alegação de excesso de penhora – Indicação de sete veículos, suficientes à satisfação do crédito do exequente – Valor dos bens que não atinge a totalidade do montante devido - Penhora que deve ser limitada apenas à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação da requerida, mantendo a penhora de 22 veículos de sua frota - Alegação de excesso de penhora – Indicação de sete veículos, suficientes à satisfação do crédito do exequente – Valor dos bens que não atinge a totalidade do montante devido - Penhora que deve ser limitada apenas à quantidade de veículos necessários ao fim pretendido - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182017-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOP
FLORIPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, é agravado WMB COMERCIO
ELETRONICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182017-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15403
2
Agravo de Instrumento: 2182017-72.2020.8.26.0000
Agravante: TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
Agravada: WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
Magistrado de 1a Inst.: Tonia Yuka Kôroku
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Central
VOTO No 15.403
AGRAVO DE INSTRUMENTO “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA”
Recurso interposto contra decisão que
rejeitou a Impugnação da requerida, mantendo a penhora de
22 veículos de sua frota - Alegação de excesso de penhora
Indicação de sete veículos, suficientes à satisfação do
crédito do exequente Valor dos bens que não atinge a
totalidade do montante devido - Penhora que deve ser
limitada apenas à quantidade de veículos necessários ao fim
pretendido - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo “TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA”,
contra a r. decisão que, nos autos do “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” que lhe move “WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA”,
rejeitou a impugnação oferecida e manteve a penhora de vinte e dois
veículos da frota da requerida, sob o fundamento de que tais bens
possuem restrição em razão de alienação fiduciária.
Agrava a executada, argumentando que deve
ser reconhecido excesso de penhora, pois apenas sete, dos vinte e
dois veículos, são suficientes à satisfação do crédito da agravada.
Ressalta que os veículos indicados estão livres de restrições. Postula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182017-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15403
3
a modificação da r. decisão.
O recurso foi processado com a outorga de
efeito suspensivo (fls. 11/12).
Contraminuta às fls. 16/19.

Vieram os autos conclusos. Não há oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O valor do débito atualizado é de R$
512.046,24, conforme apontado pela agravada. Já o valor dos sete
veículos indicados nos autos principais, totaliza R$ 463.394,00.
Da leitura da lista com os valores de todos os
veículos penhorados, apurados pela Tabela Fipe (fls. 259/272 dos
autos principais) aponta para um montante muito superior ao valor
devido, tangenciando R$2.000.000,00.
Assim, verifica-se que a penhora de todos os
vinte e dois veículos da agravada configura medida excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182017-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15403
4
Lado outro, apenas a penhora dos sete
veículos, como busca a agravante, não é suficiente à satisfação do
crédito, ainda que computado o valor de R$ 21.597,26, penhorado
via Bacenjud.
Portanto, é caso de reformar a decisão para
limitar a penhora dos veículos até o valor suficiente à satisfação do
crédito. Para tanto, a penhora deverá recair sobre os sete
veículos indicados pela agravante, além de outros, até o
montante do débito, preferencialmente sobre bens livres de
restrições.
Nesse sentido, o seguinte julgado desta C.
Câmara:
“Agravo de instrumento execução de título
extrajudicial
alegação de excesso de
penhora rejeição na origem insurgência
manifestada pela executada cabimento
considerando-se a existência de constrição de
ativos financeiros nos autos que garante
parte da dívida, não se mostra cabível que se
mantenha o bloqueio sobre todos os 71
veículos de propriedade da executada

excesso
caracterizado

constrição
patrimonial que deve se limitar ao valor
suficiente à satisfação da execução, nos
termos do art. 831 do CPC - manutenção da
constrição sobre 20 veículos, liberando-se os
demais - recurso parcialmente provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182017-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15403
5
2157632-60.2020.8.26.0000; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
17/08/2020;
Data
de
Registro:
17/08/2020)
Anote-se, pois oportuno, que a penhora
poderá ser reforçada, ou alterada, caso a medida ora adotada se
mostre insuficiente ou ineficaz ao fim pretendido.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE AO RECURSO, nos termos supra.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)